Tribunal: TJMT
Processo: 1007257-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007257-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 940.527.191-15 (ADVOGADO), ANTONIO DA LUZ - CPF: 346.086.991-72 (AGRAVANTE), NILCE FERREIRA DA COSTA - CPF: 010.886.461-82 (AGRAVANTE), JORGE LUIS DA COSTA GONCALVES - CPF: 060.878.261-06 (AGRAVANTE), MADEIREIRA IRMAOS DA LUZ LTDA - EPP - CNPJ: 14.925.192/0001-51 (AGRAVADO), OSVALDO DA LUZ - CPF: 241.270.279-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇAO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR – COMODATO VERBAL – LOCAL DE ATIVIDADE EMPRESARIAL - ATO DE PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA, QUE NÃO INDUZEM POSSE - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Extrai-se dos elementos probatórios que a ocupação se deu a título de comodato verbal, dado o parentesco entre as partes, de modo que, pelo menos em tese, configura mera detenção.

O imóvel é utilizado para atividade empresarial do Agravado desde 1979, conforme Instrumento Particular de Constituição de Sociedade anexado no ID. 75356743, bem como a matrícula do imóvel n.o 14.299, do 1.o Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Juína (ID. 75356751), tendo o Recorrido apenas cedido em comodato verbal ao irmão do Agravante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007257-13.2022.8.11.0000

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTÔNIO DA LUZ, NILCE FERREIRA DA COSTA e JORGE LUIS DA COSTA GONÇALVES
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse C/C Pedido Liminar
n.o 1000240-45.2022.8.11.0025, deferiu, após a audiência de justificação prévia, a reintegração de posse em favor do Recorrido
OSVALDO DA LUZ
, sócio administrador da empresa
MADEIREIRA IRMÃOS DA LUZ LTDA.

Os Agravantes pleiteiam justiça gratuita para o processamento deste recurso.

Em suas razões recursais, os Agravantes argumentam serem legítimos possuidores do bem desde 2005, quando passaram a ocupá-lo de forma mansa e pacífica, inclusive com conhecimento dos proprietários da área.

Argumentam que o imóvel é utilizado como residência e, com isso, arcam com os custos de água, energia elétrica, plantação de subsistência, e que o Agravado nunca questionou a ocupação.

O Agravante Antônio assevera que somente em 2020 os demais Agravantes (Nilce e Jorge Luís) passaram a viver na mesma residência objeto da lide.

Com esses argumentos, requerem a concessão do efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar a decisão objurgada que determinou a desocupação voluntária. No mérito, pugnam pelo provimento do Instrumental.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 126755685).

Contraminuta no ID. 128590666.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o Agravado ajuizou a
Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar n.o

1000240-45.2022.8.11.0025
em desfavor de
ANTONIO DA LUZ e outros
, sob argumento de que é o legítimo proprietário e possuidor da área desmembrada da quadra 30 – Sec. Área Industrial, com 22.000,00m2, localizada na Rua Guerino da Luz, n.o 2320-E, Lote 01, Município de Juína (MT), matriculada sob n.o 14.299 no 1.o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Juína (MT).

Aduziu que exerce suas atividades laborativas no imóvel desde 1979, conforme contrato social anexado no ID. 75356743 – autos principais.

Asseverou que, no ano de 2013, cedeu uma pequena residência dentro da área discutida ao seu irmão, ora Agravante, para que pudesse guardar seus pertences e pernoitar. No entanto, em março de 2021, o Agravante trouxe para dentro da residência a Sra. Nilce e seu filho, Jorge Luis, o que se deu contra a vontade do Agravado, ensejando, assim, o esbulho.

Diante disso, o Agravado requereu, liminarmente, a reintegração na posse do bem esbulhado.

Em 15/03/2022, foi realizada audiência de justificação e foram ouvidos os informantes arrolados pelo Agravado, conforme o ID. 79560350.

A Juíza acolheu o pedido liminar de reintegração de posse e determinou que os Agravantes desocupassem o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. Essa decisão ensejou a interposição do vertente recurso.

Feita a breve contextualização, passo a apreciar o mérito deste recurso, o qual se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Em que pese às alegações dos Recorrentes, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.

Com efeito, a legislação processual civil, em seu artigo 561, prevê que a concessão da medida liminar possessória está condicionada ao preenchimento de quatro requisitos: a) a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu, c) a data; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Nesse sentido é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
I. Concessão da liminar. No rito especial previsto nos arts. 561 e 562, autoriza-se a concessão da liminar independentemente de demonstração de urgência ou de evidência, mesmo se ultrapassado o prazo de ano e dia, desde que atendidos os requisitos...
” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora RT,2016).

No caso, embora os Agravantes sustentem que são os legítimos possuidores do bem desde 2005, extrai-se dos elementos probatórios que a ocupação se deu a título de comodato verbal, dado o parentesco entre as partes, de modo que, pelo menos em tese, configura mera detenção.

Além disso, observo que o imóvel é utilizado para atividade empresarial do Agravado desde 1979, conforme Instrumento Particular de Constituição de Sociedade anexado no ID. 75356743, bem como a matrícula do imóvel n.o 14.299, do 1.o Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Juína (ID. 75356751), tendo o Recorrido apenas cedido em comodato verbal ao irmão do Agravante Antônio da Luz.

Vale ressaltar, ainda, que o Juiz singular entendeu que as provas agregadas à peça inicial, bem como os depoimentos colhidos na audiência de justificação são suficientes para a formação de seu convencimento e, assim sendo, deferir a medida liminar de reintegração de posse ao Agravado, o que está em perfeita harmonia com as minhas convicções, nesta fase de cognição incompleta e não exauriente.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. ESBULHO PRATICADO. DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. CONCESSÃO. O esbulho da parte agravante está configurado diante da posse sem autorização do proprietário do imóvel, desde o momento em que notificada a empresa agravante. Assim, legítima a pretensão de reintegração de posse, haja vista que a parte agravada/autora demonstrou exercer validamente a posse indireta e sua intenção de retomada via notificação extrajudicial. Configurada a posse precária e o esbulho, encontram-se presentes os requisitos do art. 561 do CPC, sendo de direito a procedência do pedido de reintegração de posse. Recurso da parte ré provido em parte apenas para conceder o prazo de 90 dias para desocupação do imóvel, em consonância com o julgamento proferido no Agravo Interno no 70076640853. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento No 70076448281, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 26/04/2018). (TJ-RS - AI: 70076448281 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 26/04/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. ESBULHO PRATICADO. DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. CONCESSÃO. O esbulho da parte agravante está configurado diante da posse sem autorização do proprietário do imóvel, desde o momento em que notificada a empresa agravante. Assim, legítima a pretensão de reintegração de posse, haja vista que a parte agravada/autora demonstrou exercer validamente a posse indireta e sua intenção de retomada via notificação extrajudicial. Configurada a posse precária e o esbulho, encontram-se presentes os requisitos do art. 561 do CPC, sendo de direito a procedência do pedido de reintegração de posse. Recurso da parte ré provido em parte apenas para conceder o prazo de 90 dias para desocupação do imóvel, em consonância com o julgamento proferido no Agravo Interno no 70076640853. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento No 70076448281, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 26/04/2018). (TJ-RS - AI: 70076448281 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 26/04/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC – ESBULHO CONFIGURADO – COMODATO VERBAL – ATOS DE MERA DETENÇÃO – REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS – AUSÊNCIA DE PROVAS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a sua posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho e a perda da posse (inteligência do artigo 927 do Código de Processo Civil). A permissão para que uma pessoa zele e vigie um imóvel não exclui a posse do proprietário sobre este, uma vez que atos de mera permissão não induzem posse. Assim, os requisitos do artigo 927, CPC, quais sejam, a posse anterior da autora e o esbulho materializado, evidenciados através da prova documental e pela oitiva de testemunhas compromissadas, impõe a procedência do pleito inicial. Não há que se falar em indenização quando não há prova quanto à benfeitoria realizada. (Ap 65089/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2013, Publicado no DJE 08/11/2013).

Nesse contexto, a decisão objurgada não merece reparos.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022